Tribunal: TJDFT
Processo: 0714357-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROCESSO DE INTERDIÇÃO DE COPROPRIETÁRIO EM TRÂMITE NA VARA DE FAMÍLIA.

I – Compete às Varas Cíveis processar e julgar ação de extinção de condomínio, ainda que esteja em curso ação de interdição de um dos coproprietários em trâmite na Vara de Família.

II – Declarou-se a competência do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, o suscitado.